Tribunal: TJMT
Processo: 1040481-52.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040481-52.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), VANESSA MEIRELES RODRIGUES - CPF: 812.593.361-15 (ADVOGADO), SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - CPF: 615.579.001-91 (APELADO), SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - CPF: 615.579.001-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA - PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER RECONHECIDA – PREVISÃO NA RN 262 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – PROCEDÊNCIA PARA O PEDIDO DE DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A parte autora objetivou que o plano de saúde acionado fosse compelido a custear o tratamento oxigenoterapia hiperbárica em seu favor. Que negou justificando que não está obrigada a fazê-lo, pois alegadamente o tratamento não consta expressamente no rol da ANS, do qual está vinculado o contrato celebrado entre as partes.

II - Há no anexo I da Resolução Normativa 262 da Agência Nacional de Saúde, que arrola procedimentos e eventos de cobertura mínima obrigatória quando solicitados pelo médico assistente, previsão expressa de oxigenoterapia hiperbárica nos procedimentos clínicos ambulatoriais e hospitalares, desde que haja indicação do médico assistente, o que ocorreu no presente caso.

III - Demonstrado está, portanto, que o tratamento foi solicitado e indicado pelo médico responsável, cabendo à requerida fornecê-lo, motivo pelo qual inclusive deve ser mantida a condenação em danos morais em decorrência de negativa indevida de tratamento médico.

IV - A recusa indevida ou a omissão em autorizar procedimento previsto é causa de danos morais, já que agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do paciente, que já se encontra na condição de dor e abalo emocional.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de apelação de n. 1040481-52.2018.8.11.0041 interposto por GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE contra sentença proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANOS MORAIS” que tem trâmite perante a 6a Vara Cível da Comarca da Capital - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 79010575 o magistrado de julgo procedentes os pedidos formulados na ação proposta por Simone Alice de Oliveira Batista em face da GEAP Autogestão em Saúde, a fim de confirmar a tutela provisória de urgência, consistente na obrigação de fazer, ou seja, de proceder às sessões de oxigenoterapia hiperbárica, e de condenar a ré ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contra da citação, e correção monetária pelo INPC/IBGE, partir desta sentença (Súmula 362 do STJ); condenou, ainda, a ré, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Em suma, aduz o recorrente em seus argumentos colacionados sob ID. 79010578 inexistência da relação de consumo – da não aplicabilidade do cdc súmula n. 608/STJ que diz que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão; ausência de obrigatoriedade de fornecer procedimento não previsto no rol 428 de 2017 da agência nacional de saúde – ANS; requer que seja reformada a sentença nos termos do presente recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos constantes na inicial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer Com Danos Morais c/c Liminar Inaudita Altera Parts ajuizada por SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA em face de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE por meio da qual alega, em síntese, ter sido negado pela ré o tratamento de oxigenoterapia hiperbárica de que necessita.

O juiz aquo julgou a demanda procedente.

A tese recursal funda-se em inexistência da relação de consumo e inaplicabilidade do CDC diante da súmula n. 608/STJ e ausência de obrigatoriedade de fornecer procedimento não previsto no rol 428 de 2017 da Agência Nacional de Saúde.

Pois bem.

A autora, ora apelada, usuária do plano de saúde firmado com a ré, ora apelante, ficou internada no hospital São Mateus por 17 dias, em decorrência de uma crise de fibromialgia, tendinite, hérnia umbilical e infecção hospitalar e necrose no umbigo, motivo pelo qual seu médico indicou o tratamento de OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA.

Em sentença, o juiz aquo consignou que:

“A injusta recusa à cobertura de exames pelos planos de saúde constitui ato ilícito capaz de gerar indenização por danos materiais e morais, nos termos do art. 5o, V e X, da Constituição Federal e dos artigos 186 e 927 do Código Civil, sobretudo em situação de fragilidade psicológica e emocional da paciente, como aqui, uma vez que a autora já havia se submetido a procedimento cirúrgico e contraído infecção hospitalar, necessitando de urgente atendimento, sendo inegável o abalo extrapatrimonial causado pela ré ao dizer não à pretensão de realização do tratamento para minimizar o sofrimento decorrente do agravamento do seu quadro, que evoluiu do nível 7 para 9 (ids. 16647681 e 16647684), em razão da demora no atendimento.”.

No caso concreto, a apelada/autora objetivou que a apelante/requerida fosse compelida a custear o tratamento oxigenoterapia hiperbárica em seu favor. A apelante/requerida alega que não está obrigada a fazê-lo, pois o tratamento não consta expressamente no rol da ANS, do qual está vinculado o contrato celebrado entre as partes.

A tese defensiva não merece guarida, visto que o tratamento indicado pelo médico assistente da autora está em conformidade com a obrigação contratada.

Há no anexo I da Resolução Normativa 262 da Agência Nacional de Saúde, que arrola procedimentos e eventos de cobertura mínima obrigatória quando solicitados pelo médico assistente, previsão expressa de oxigenoterapia hiperbárica nos procedimentos clínicos ambulatoriais e hospitalares, desde que haja indicação do médico assistente, o que ocorreu no presente caso.

Demonstrado está, portanto, que o tratamento foi solicitado e indicado pelo médico responsável, cabendo à requerida fornecê-lo, motivo pelo qual inclusive deve ser mantida a condenação em danos morais em decorrência de negativa indevida de tratamento médico.

A recusa indevida ou a omissão em autorizar procedimento previsto é causa de danos morais, já que agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do paciente, que já se encontra na condição de dor e abalo emocional.

Nesse sentido:

“PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. INCIDÊNCIA DA LEI No 9.656/98. INCIDÊNCIA DO CDC. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. 1. Recusa injustificada de tratamento. Ausência de prova de que o tratamento de oxigenoterapia hiperbárica é experimental. 2. Lei no 9.656/98. Plano-referência (arts. 10 e 12). Plano que deve cobrir tudo o que for necessário para o tratamento ambulatorial do autor. Eventual cláusula contratual contrária a dispositivo de lei deve ser tida como não escrita, por abusiva e ilegal. 3. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Aplicação do CDC por se tratar de típica relação de consumo e por expressa determinação da Lei dos Planos de Saúde. 4. Dano moral. A recusa injustificada de cobertura acarreta dano moral ao consumidor. Precedentes do Eg. STJ. Valor da indenização reduzido a R$ 8.000,00. 5. Honorários sucumbenciais na litisdenunciação. Fixação em R$ 1.000,00. Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP - Apelação Cível AC 0009034-34.2007.8.26.0590 - Data de publicação: 18/05/2012).

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO por estes e por seus próprios fundamentos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021